Tribunal: TJPA
Processo: 0801016-81.2023.8.14.0131
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801016-81.2023.8.14.0131

APELANTE: AGUSTINHO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO REALIZADO. FALECIMENTO DO AUTOR DURANTE A TRAMITAÇÃO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO

I.
CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Agustinho Pereira dos Santos contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada em face do Estado do Pará e do Município de Vitória do Xingu, cujo objeto era a realização de procedimento médico de toracostomia com drenagem pleural fechada. A sentença considerou a perda superveniente do objeto em virtude do falecimento do autor no curso do processo.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao contraditório e à vedação à decisão-surpresa, diante da ausência de intimação específica para manifestação sobre o óbito do autor; (ii) definir se a morte do autor, antes da realização do procedimento médico, implica extinção do processo por tratar-se de direito personalíssimo e intransmissível.

I.
RAZÕES DE DECIDIR

O contraditório foi garantido, pois, ainda que não tenha havido intimação específica, a parte autora exerceu sua manifestação processual por meio de réplica à contestação, na qual refutou expressamente a alegação de perda superveniente do objeto em razão do falecimento do autor.

A pretensão deduzida refere-se a direito personalíssimo à saúde, cuja titularidade extingue-se com a morte do beneficiário, tornando inexequível a tutela jurisdicional pretendida e, portanto, caracterizando perda superveniente do objeto.

O art. 485, VI e IX, do CPC, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito nos casos de ausência de interesse processual e de morte da parte em ações intransmissíveis por disposição legal.

Jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais reconhece que demandas envolvendo custeio ou fornecimento de tratamento médico perdem o objeto com o falecimento da parte, dada a natureza intransmissível da obrigação.

A apelação não comporta provimento, porquanto ausente o interesse recursal diante da impossibilidade de prestação jurisdicional útil, tampouco se verifica nulidade na ausência de intimação específica sobre o fato superveniente.

III.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contraditório é considerado garantido quando a parte, ainda que não formalmente intimada, exerce o direito de manifestação sobre fato superveniente relevante nos autos.

O falecimento do autor em ação que versa sobre tratamento médico, por se tratar de direito personalíssimo e intransmissível, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto.

A ausência de utilidade da tutela jurisdicional decorrente do óbito da parte extingue o interesse recursal e impõe a manutenção da sentença de extinção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 7º, 9º, 10 e 485, VI e IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.950.603/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024; STJ, EAREsp 1.595.021/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 15.02.2023, DJe 25.04.2023; TJAL, Ap Cív. 0701449-87.2022.8.02.0053, Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior, 4ª Câmara Cível, j. 24.10.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Agustinho Pereira dos Santos
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu
, que, nos autos da
Ação Ordinária De Obrigação De Fazer Cumulada Com Pedido De Tutela Provisória De Urgência Antecipatória
ajuizada em face

do
ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
, extinguiu o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, conforme parte dispositiva transcrita na sentença. (Id. 27159737 – p. 1/3).

“(...) O juízo de primeiro grau extinguiu o presente processo sem resolução do mérito, com esteio no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, fundamentando a decisão na perda superveniente do objeto em razão do falecimento do autor durante a tramitação processual. (...)”.

Em inicial o Sr. Agostinho Pereira dos Santos, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, ajuizou ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência antecipatória em desfavor do Estado do Pará e Município de Vitória do Xingu, pleiteando a realização de procedimento médico de "toracostomia com drenagem pleural fechada", necessário ao tratamento de derrame pleural não classificado (CID 10 J90). O autor era um idoso de 86 anos, que se encontrava internado no Hospital Municipal de Vitória do Xingu desde 10/12/2023, aguardando o procedimento cirúrgico. (Id. 27159707 – p. 1/10).

Em decisão interlocutória a tutela antecipada foi deferida, determinando que os réus promovessem a transferência do requerente para o Hospital Regional de Altamira no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00. (Id. 27159709 – p. 1/4).

O Município de Vitória do Xingu apresentou manifestação informando que a solicitação foi devidamente encaminhada através do Sistema Estadual de Regulação – SER em 10/12/2023, e que o paciente foi transferido para o Hospital Regional Público da Transamazônica em 23/12/2023. (Id. 27159717 – p. 1/4).

O Estado do Pará informou o cumprimento da decisão judicial, juntando documentos comprobatórios da transferência e atendimento do paciente. Posteriormente, apresentou contestação alegando preliminarmente a perda do objeto em razão do óbito do paciente ocorrido em 13/01/2024, conforme ofício do Hospital Regional Público da Transamazônica. No mérito, sustentou a responsabilidade primária do município, que possui gestão plena em saúde, aplicando-se o Tema 793 do STF. (Id. 27159726 – p. 1/18).

A parte autora ofereceu réplica refutando a preliminar de perda do objeto, argumentando que a inércia inicial do Poder Público caracterizou interesse de agir e pretensão resistida, sendo necessária a confirmação da tutela antecipada em sentença. Sustentou ainda a responsabilidade solidária dos entes federativos e o cabimento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. (Id. 27159733 – p.1/6).

O Ministério Público manifestou-se pela confirmação da tutela de urgência e procedência total da ação, entendendo que não houve perda do objeto, uma vez que o tratamento médico foi disponibilizado somente após a decisão judicial. (Id. 27159736 – p. 1/2).

Em sentença, o juízo de primeiro grau proferiu
sentença
extinguindo o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, fundamentando que o
falecimento do autor eliminou o interesse processual, considerando a natureza personalíssima do direito à saúde pleiteado
, conforme alhures demonstrado. (Id. 27159737 – p. 1/3).

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
alegando violação ao princípio do contraditório e da não surpresa, uma vez que não houve prévia intimação para manifestação sobre o fato superveniente do óbito. No mérito, sustenta que não houve perda do objeto, pois as providências adotadas pelos réus foram posteriores e decorrentes da propositura da demanda. (Id. 27159739 – p. 1/7).

O Estado do Pará apresentou
CONTRARRAZÕES
pugnando pela manutenção da sentença, reiterando a perda superveniente do objeto em razão do falecimento do autor e a consequente ausência de interesse processual. (Id. 27159743 – p. 1/5).

O Município de Vitória do Xingu apresentou
CONTRARRAZÕES
pugnando pela rejeição do recurso de apelação – Id. 27206638.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Id. 27283966.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Recurso de Apelação Cível.

II – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA.

O APELANTE sustenta que a r. sentença recorrida incorreu em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da vedação à decisão-surpresa, consagrados nos artigos 7º, 9º e 10 do Código de Processo Civil, bem como no artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República. Argumenta, nesse sentido, que lhe foi subtraída a oportunidade de se manifestar previamente acerca do fato superveniente do falecimento de parte no curso do processo, o qual, segundo aduz, foi valorado pelo juízo a quo sem a devida intimação das partes, vindo a influenciar diretamente o conteúdo decisório da sentença.

A análise detida dos autos evidencia que o juízo de origem toma ciência do falecimento do autor por intermédio da peça de contestação apresentada pelo ESTADO DO PARÁ, a qual vem instruída com documentação comprobatória do óbito ocorrido em 13 de janeiro de 2024, conforme se extrai do documento identificado sob o Id. 109440340.

Não obstante, constata-se que, na fase subsequente, a parte autora apresenta réplica à contestação, oportunidade processual na qual exerce o contraditório
, refutando de forma específica a preliminar de perda superveniente do objeto suscitada pela parte ré em razão do falecimento noticiado,
conforme Id. 27159733.

Embora se reconheça que, em termos ideais, a formalização de intimação específica às partes acerca de fato superveniente de relevância potencial para o deslinde da controvérsia represente prática salutar à plena realização do contraditório, constata-se que, no caso concreto, tal garantia processual foi substancialmente observada. Com efeito, a parte autora teve a oportunidade de exercer sua faculdade de manifestação nos autos, valendo-se da réplica à contestação para rebater expressamente a alegação de perda superveniente do objeto, fundada no óbito noticiado, circunstância que afasta a alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da não surpresa.

Rejeito a preliminar.

III – MÉRITO

Da Extinção sem resolução do mérito, por suposta falta de interesse processual decorrente de hipotética perda do objeto.

Examinando os presentes autos, constato que a parte recorrente ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por AUGUSTINHO PEREIRA DOS SANTOS em face de ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

Alegou no 1º grau de jurisdição que foi diagnosticado com DERRAME PLEURAL NÃO CLASSIFICADO (CID 10 J90), razão pela qual foi solicitada a realização do procedimento de “TORACOSTOMIA COM DRENAGEM PLEURAL FECHADA”, conforme laudo médico para a solicitação de tratamento. Que possui 86 anos de idade e seu quadro de saúde se agrava ante a demora na realização do procedimento. Requer a realização do tratamento indicado.

A tutela antecipada de urgência foi concedida, conforme decisão Num. 106416622.

Logo em seguida, o processo teve seu tramite regular até que foi sentenciado pelo magistrado
a quo,
com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto, uma vez que o ESTADO DO PARÁ comunicou o falecimento do autor (Id. 109440342), e considerando que o tratamento médico pleiteado é direito intransmissível, em razão de sua natureza personalíssima.

Pois bem.

No caso concreto, verifica-se que a pretensão formulada envolve direito de natureza personalíssima, cuja titularidade se extingue com o falecimento da parte autora. O Código de Processo Civil, em seu art. 485, incisos VI e IX, estabelece as hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito. Senão vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VI - verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal;”

Por seu turno, a jurisprudência pátria tem assentado o entendimento de que a extinção do processo sem resolução do mérito revela-se medida impositiva quando a continuidade da marcha processual se torna desprovida de utilidade em razão do falecimento da parte, pois a tutela jurisdicional não pode subsistir dissociada da possibilidade de efetiva satisfação do direito invocado, o que inviabiliza a manutenção do feito. In verbis:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ENTE PÚBLICO ESTATAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO. REQUERIMENTO INFORMANDO O FALECIMENTO DA PARTE APELADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DIREITO PERSONALÍSSIMO E INTRANSMISSÍVEL. RECURSO CONHECIDO PARA, DE OFÍCIO, EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. UNANIMIDADE. (Número do Processo: 0701449-87.2022.8.02.0053; Relator (a): Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior; Comarca: Foro de São Miguel dos Campos; Órgão julgador: 4a Câmara Cível; Data do julgamento: 24/10/2023; Data de registro: 24/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. HOME CARE. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO PERSONALISSÍMO. INTRANSMISSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp n. 1.595.021/SP, na sessão do dia 15/2/2023, consolidou entendimento segundo o qual,"nas ações relativas a fornecimento de medicação ou custeio de tratamento médico hospitalar, o óbito da parte autora no curso do processo enseja a sua extinção sem resolução de mérito, diante da natureza intransmissível e personalíssima do direito à saúde". 2. Na espécie, o objeto da demanda, fornecimento de home care, era direito personalíssimo, sendo descabida, portanto, a pretensão de ressarcimento voltada contra os herdeiros da autora falecida. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.950.603/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. COBERTURA POR FORÇA DE TUTELA PROVISÓRIA. REVOGAÇÃO DA TUTELA NA SENTENÇA. FALECIMENTO DA USUÁRIA DO PLANO DE SAÚDE NO CURSO DA APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA DE OBJETO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DO DANO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. CARÁTER PERSONALÍSSIMO DA TUTELA DEFERIDA À USUÁRIA FALECIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. Controvérsia acerca da pretensão de ressarcimento do dano processual experimentado pela operadora de plano de saúde ao prestar cobertura de home care por força de uma tutela provisória que foi revogada na sentença de improcedência.

2. Extinção do processo originário em segu ndo grau de jurisdição, por perda de objeto, em virtude do falecimento da usuária do plano de saúde antes do julgamento da apelação por ela interposta.

3. Conforme entendimento da Corte Especial, "ocorrida a morte da parte autora e reconhecida a intransmissibilidade do direito em litígio, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito, não se admitindo o seu prosseguimento, sobretudo com a reabertura da instrução probatória, apenas para apuração de eventual dano processual sofrido pela ré em decorrência do cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela"(EAREsp n. 1.595.021/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/2/2023, DJe de 25/4/2023).

Extrai-se que em ação originária visava a realização de procedimento médico de "toracostomia com drenagem pleural fechada", necessário ao tratamento de derrame pleural não classificado (CID 10 J90), ou seja, não abrangia questão de fundo patrimonial, como na hipótese dos autos, é causa de reconhecimento da perda do objeto, uma vez que a pretensão da demanda reveste-se de caráter personalíssimo, o que finda com o falecimento da parte autora, impondo-se, assim, a extinção do processo sem resolução do mérito.

Ademais, o falecimento da parte beneficiária do tratamento é causa de extinção do processo por perda do objeto, porquanto não persevera o interesse recursal do recorrente representado pela Defensoria Pública de ver julgado seu recurso, ante a ausência do binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional.

Isso porque, se com a morte não há sucessão do direito personalíssimo à saúde, considerando que os sucessores, por óbvio, não possuem interesse em pleitear a realização do tratamento, por corolário lógico também não devem responder por eventual reparação de danos advindos da tutela provisória concedida, cujo objeto, repita- se, trata-se de direito personalíssimo, tal como nos presentes autos.

Via de consequência, não se conhece das demais teses sustentadas pela apelante, por não terem sido objeto da sentença, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Portanto, considerando que o caso dos autos versa sobre situação idêntica ao dos julgados acima colacionados, a sentença deve ser mantida, de modo que eventuais gastos ou prejuízos, que afirma ter suportado em razão da efetivação da tutela de urgência devem ser perseguidos em ação própria.

No mais, bem de se ressaltar o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o órgão julgador não está obrigado "a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado", pois "não há obrigação de responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"(STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021. STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021).

Por fim, unicamente a fim de se evitar eventual oposição de aclaratórios com fins específicos de prequestionamento, dou por prequestionados todos os dispositivos legais e julgados colacionados pelas partes, reconhecendo a inexistência de qualquer violação.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e no MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Intime-se e cumpra-se

É COMO VOTO.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2025